Tribunal: STF
Processo: ARE 1307258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 9).
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 9, p. 2-4):
    “4. O cerne da presente discussão remonta, essencialmente, à constitucionalidade das multas administrativas impostas pelo Município de Itapevi, bem como da competência do ente a realizar a fiscalização das atividades desenvolvidas pela empresa.
    5. Portanto, Excelência, a aferição da repercussão geral se dá em torno da acepção de que a presente discussão não trata da regulação de logradouros públicos, mas sim sobre a imposição de condições procedimentais que impedem a regular distribuição e transmissão de energia elétrica. Trata-se, portanto, de controvérsia com contornos sociais e políticos bem definidos, cujo contexto envolve ainda severos impactos econômicos e financeiros às empresas sujeitas à imposição da multa.
    6. Embora demonstrada de forma sucinta, a existência da repercussão geral da controvérsia foi apontada de modo suficiente pela Embargante, que aduziu, inclusive, precedentes desta Corte no sentido do reconhecimento da abusividade e da desproporcionalidade da aplicação de penalidades que não se relacionam harmonicamente com a gravidade ou a antijuridicidade da conduta (RE no 754.554/GO; RE no 582.461/SP; Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551-1/RJ).
    7. Nas hipóteses em que a natureza constitucional do tema e a própria repercussão geral de questões similares já foi reconhecida pelo E. STF, dispensa-se o excessivo rigor na demonstração dos requisitos da relevância de transcendência das questões submetidas no recurso extraordinário, tal qual ora se exige no presente caso. A esse respeito, confira-se:
    (…)
    8. Outro aspecto relevante, em relação ao qual a r. decisão embargada não se manifestou e que, inclusive, corrobora a densidade constitucional do tema – inclusive para efeitos de se reconhecer a repercussão geral da controvérsia, reside na circunstância de que a matéria ora tratada nestes autos, atualmente, encontra-se submetida ao Plenário do E. Supremo Tribunal Federal para apreciação em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos da ADPF nº 694/DF.
    (…)
    12. Ademais, a r. decisão embargada também incorreu em omissão, sanável pela via integrativa dos embargos de declaração, quanto à existência de FATO NOVO E SUPERVENIENTE, regularmente informado por meio de petição interposta pela Embargante em 12.02.2021.
    13. Na ocasião, a Embargante informou a respeito da prolação a decisão por esse E. STF nos autos do ARE nº 1.210.089 (relatoria Exma. Min. Rosa Weber), a qual manteve o entendimento relativo à necessidade de intimação prévia da Embargante, para sanar eventuais regularidades, antes da aplicação da multa. Na hipótese presente, no entanto, tal procedimento não fora observado, tendo em vista que a única intimação recebida pela Embargante diz respeito à apresentação do laudo técnico, o qual não constitui infração específica.”
    A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de declaração opostos (eDOC 44).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto aos fundamentos que concluíram pela deficiência na argumentação da demonstração de repercussão geral.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.
    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.
    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)
    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.
    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Foi ressaltado também na decisão embargada, que a simples menção a feito com repercussão geral reconhecida em relação a tema análogo ao dos autos, não basta para preencher esse requisito. O mesmo vale para a menção a processos submetidos à julgamento pelo plenário do STF, sobre temas correlatos.
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada.
    Além disso, quanto ao pedido de sobrestamento com base na ADPF 694 ou de aplicação da orientação que teria prevalecido no julgamento do ARE 1.210.089, melhor sorte não socorre ao embargante.
    É que, no caso em questão, a ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, impede a própria análise da matéria de fundo.
    Ademais, ainda que ultrapassado esse óbice, o simples fato de tramitar ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.123,745-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    É de se observar, ainda, que a negativa de seguimento dos recursos autuados como ARE 1.210.089 se deu por se tratar de ofensa indireta a Constituição e a partir do óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Dessa forma, não houve análise da questão de fundo julgada na Corte de origem.
    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente